Tribunal: TCU
Processo: 033.793/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.557/2016-0 - Acórdão AC-2917/2019-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 1542/2025-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e na forma do art. 218 do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 39-41), ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Sr. Manuel Antônio do Amaral Sauer, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , consoante comprovantes acostados aos autos. 1. Processo TC- Processo 033.793/2023-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Manuel Antônio do Amaral Sauer (XXX.165.207-XX). 1.2. Interessados: Alvo Eventos Ltda. (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.